Tribunal: TJPA
Processo: 0009512-74.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009512-74.2013.8.14.0005

APELANTE: JOSE ANACLEU GOMES TEIXEIRA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009512-74.2013.8.14.0005

AGRAVANTE: JOSE ANACLEU GOMES TEIXEIRA

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL REFLEXO. UHE BELO MONTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. LITIGÂNCIA ABUSIVA CONFIGURADA. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. TEMA 1198 DO STJ. PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE EXIGIR LASTRO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito. O juízo de origem indeferiu a petição inicial após a autora deixar de atender à ordem de emenda para individualizar sua condição profissional, local de pesca e planilha de danos, em cenário de ajuizamento massificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a decisão monocrática é nula por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação;

(ii) verificar se o magistrado possui autoridade para exigir documentos específicos (como o REAP e planilha individualizada) diante de indícios de litigância abusiva; e

(iii) analisar se o descumprimento da emenda à inicial autoriza o indeferimento da exordial nos termos do Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, a interposição de Agravo Interno exige preparo (Lei Estadual n.º 8.583/2017), requisito dispensado por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita.

4. Esclarece-se que os termos "advocacia predatória" ou "litigância predatória" foram utilizados em referência à Recomendação nº 159/2024 do CNJ. Contudo, em observância à atualização das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, adota-se a nomenclatura
litigância abusiva
, a qual restou configurada no presente caso. Onde antes se lia predatória, deve-se ler abusiva.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 1198
, fixou a tese de que o juiz, ao vislumbrar indícios de litigância abusiva, pode exigir que a parte emende a inicial com documentos capazes de lastrear minimamente a pretensão, tais como procuração atualizada e comprovantes específicos.
6. A exigência do REAP (Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira) e de planilha individualizada de danos não configura "prova diabólica", mas sim o cumprimento do ônus processual de individualizar a causa de pedir e a legitimidade ativa, conforme exigido pelos arts. 319 e 320 do CPC.
7. A inércia da autora em cumprir a emenda, mesmo após oportunizada a regularização conforme determinado pelo STJ em recurso anterior, impõe o indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É dever do magistrado, ao detectar indícios de litigância abusiva, exigir a individualização da demanda e documentos de lastro mínimo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme tese firmada no Tema 1198 do STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 319, 320, 321, 932 e 1.021 do CPC; Tema 1198 do STJ; Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009512-74.2013.8.14.0005

AGRAVANTE: JOSE ANACLEU GOMES TEIXEIRA

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE ANACLEU GOMES TEIXEIRA
em face da decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando o indeferimento da petição inicial em ação de indenização por danos ambientais movida contra a
NORTE ENERGIA S/A
.

Em suas razões, a agravante sustenta: 1) Nulidade por negativa de prestação jurisdicional (Art. 489, CPC); 2) Inadequação do julgamento monocrático; 3) Uso indevido do conceito de "litigância predatória", alegando que o volume de ações não indica má-fé; 4) Que a exigência de comprovação exauriente de renda e danos na fase inicial configura "prova diabólica" e viola a Súmula 618 do STJ.

A agravada, Norte Energia S/A, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
, arguindo a preclusão do dever de emendar e a patente configuração de litigância abusiva (anteriormente denominada advocacia predatória).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

De início, esclareço que, nos termos da Lei Estadual n.º 8.583, de 28 de dezembro de 2017, a interposição de Agravo Interno no âmbito deste Tribunal exige o recolhimento de preparo recursal. Contudo, tal exigência é dispensada no presente caso, uma vez que a parte agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício que se estende aos atos recursais.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame dos argumentos.

2. Razões Recursais

A insurgência do agravante não merece prosperar. Analiso ponto a ponto:

2.1. Preliminar. Da Nulidade por Falta de Fundamentação e Julgamento Monocrático

O agravante afirma que a decisão monocrática violou a colegialidade e não enfrentou seus argumentos. Sem razão. O Art. 932, VIII do CPC e o Regimento Interno desta Corte (Art. 133, XI) autorizam o Relator a decidir monocraticamente questões que seguem diretrizes fixadas pelo CNJ e pela jurisprudência dominante. No caso, a decisão agravada enfrentou claramente a desídia do autor em cumprir o despacho de emenda, não havendo que se falar em nulidade.

2.2. Mérito

Inicialmente, promovo a retificação terminológica do julgado. O termo "advocacia predatória" foi utilizado em estrita referência à Recomendação nº 159/2024 do CNJ. No entanto, acompanhando a evolução das diretrizes daquele Conselho, esclareço que a melhor nomenclatura para tratar da patologia processual verificada nestes autos é
litigância abusiva
. Assim, onde constar no relatório ou fundamentação as expressões "predatória" ou "advocacia predatória", deve-se ler
litigância abusiva
. No caso em tela, esta restou plenamente configurada pelo ajuizamento massificado de petições padronizadas e genéricas que não permitem aferir a situação fática real do jurisdicionado.

O agravante alega que o Juízo exigiu prova exauriente na fase inicial. Ocorre que o juízo de origem não exigiu prova plena do dano, mas sim a
individualização mínima
da causa de pedir. Em uma ação que envolve milhares de processos idênticos, é dever do autor demonstrar que
ele
exercia a pesca no local atingido e qual era sua renda.

O pedido de apresentação do REAP (Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira) ou do protocolo de envio não é "prova diabólica", mas sim um documento administrativo que o pescador profissional deve possuir. A ausência de individualização após várias oportunidades de emenda torna a inicial inepta, pois impede o réu de formular defesa específica (Art. 319 e 320, CPC).

Portanto, a insurgência contra a determinação de emenda não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1198 (REsp 2.021.655)
, consolidou o entendimento de que, ao detectar indícios de litigância abusiva, o magistrado tem o poder-dever de exigir documentos que comprovem a legitimidade e o interesse de agir.

No presente caso, o juízo de origem agiu em estrita observância a esse precedente ao solicitar o REAP e a planilha individualizada de danos. Tais documentos são essenciais para distinguir a pretensão do agravante daquelas contidas em outros milhares de processos idênticos. O agravante, todavia, não cumpriu a determinação, preferindo sustentar a tese de "prova diabólica".

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental refere-se à prova do nexo causal e da extensão do dano durante a instrução. Ela não desonera o autor de apresentar uma petição inicial apta. O ônus de provar a própria condição profissional (ser pescador) e a legitimidade para pleitear o dano reflexo é do autor no momento da propositura da ação.

A extinção do feito não decorreu de um julgamento antecipado de mérito, mas sim da inaptidão da petição inicial (Art. 485, I, CPC). A parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar os elementos mínimos de identificação da sua atividade pesqueira no local do dano, requisito este que não se confunde com a prova do nexo causal durante a instrução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026